Tribunal: TJES
Processo: 5008463-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVALÊNCIA DO PACTUADO EM DETRIMENTO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, determinou a atualização do valor executado — referente à indenização por benfeitorias em contrato de locação — pela taxa SELIC. Além disso, a decisão agravada também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao suposto excesso de execução.

2)
A parte agravante sustenta que houve violação ao contrato, que previa expressamente a aplicação do IGP-M como índice de atualização monetária, bem como desproporcionalidade na condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores devidos a título de indenização por benfeitorias devem ser atualizados conforme o índice pactuado (IGP-M) ou pela taxa SELIC; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da suposta sucumbência mínima da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A cláusula contratual expressamente prevê a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, além de juros de 1% ao mês e multa moratória de 2%, configurando estipulação válida e eficaz entre as partes.

5)
A aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, restringe-se às hipóteses em que não haja estipulação contratual válida sobre encargos moratórios, o que não se verifica no caso concreto.

6)
A parte agravada, ao atualizar seus próprios créditos no cumprimento de sentença com base nos índices pactuados, reconheceu a validade das cláusulas contratuais, o que reforça a necessidade de tratamento isonômico entre as partes e respeito à paridade contratual.

7)
A substituição do índice contratualmente estipulado por outro, sem previsão legal ou contratual, compromete o equilíbrio do contrato e viola o princípio da boa-fé objetiva e o sinalagma contratual.

8)
A condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais mostra-se incabível, diante da reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte contrária, afastando-se, assim, o critério de sucumbência utilizado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo cláusula contratual expressa estipulando o índice de correção monetária, deve prevalecer o pacto entre as partes, afastando-se a aplicação da taxa SELIC.

2. A adoção de critérios distintos de atualização para obrigações recíprocas oriundas do mesmo contrato viola o princípio da isonomia contratual.

3. É incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando afastada a sucumbência da parte agravante em razão da reforma da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 421.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008463-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DCLESTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO: TARCIZO LOCACOES PATRIMONIAIS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVALÊNCIA DO PACTUADO EM DETRIMENTO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, determinou a atualização do valor executado — referente à indenização por benfeitorias em contrato de locação — pela taxa SELIC. Além disso, a decisão agravada também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao suposto excesso de execução.

2)
A parte agravante sustenta que houve violação ao contrato, que previa expressamente a aplicação do IGP-M como índice de atualização monetária, bem como desproporcionalidade na condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores devidos a título de indenização por benfeitorias devem ser atualizados conforme o índice pactuado (IGP-M) ou pela taxa SELIC; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da suposta sucumbência mínima da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A cláusula contratual expressamente prevê a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, além de juros de 1% ao mês e multa moratória de 2%, configurando estipulação válida e eficaz entre as partes.

5)
A aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, restringe-se às hipóteses em que não haja estipulação contratual válida sobre encargos moratórios, o que não se verifica no caso concreto.

6)
A parte agravada, ao atualizar seus próprios créditos no cumprimento de sentença com base nos índices pactuados, reconheceu a validade das cláusulas contratuais, o que reforça a necessidade de tratamento isonômico entre as partes e respeito à paridade contratual.

7)
A substituição do índice contratualmente estipulado por outro, sem previsão legal ou contratual, compromete o equilíbrio do contrato e viola o princípio da boa-fé objetiva e o sinalagma contratual.

8)
A condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais exsurge incabível, diante da reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte contrária, afastando-se, assim, o critério de sucumbência utilizado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo cláusula contratual expressa estipulando o índice de correção monetária, deve prevalecer o pacto entre as partes, afastando-se a aplicação da taxa SELIC.

2. A adoção de critérios distintos de atualização para obrigações recíprocas oriundas do mesmo contrato viola o princípio da isonomia contratual.

3. É incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando afastada a sucumbência da parte agravante em razão da reforma da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 50084630720248080000

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Dcleste Comércio e Serviços de Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda (id 8837176),
ver reformada a decisão (id 8837985), devidamente aclarada pela decisão dos embargos (id 8837986), que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para determinar que o valor executado, pertinente à indenização por benfeitorias no contrato de locação, seja atualizado pela taxa SELIC, condenando-a, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao excesso de execução.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a decisão recorrida desconsiderou a expressa pactuação contratual, que estabelece a correção dos valores pelo IGPM, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, sendo indevida a imposição da taxa SELIC como critério de atualização monetária; (ii) a fixação da SELIC para a correção dos valores devidos, enquanto a agravada utiliza os índices contratuais para atualização dos aluguéis inadimplidos, caracteriza violação aos princípios da isonomia e equivalência contratual, resultando em desequilíbrio na execução das obrigações recíprocas; (iii) a decisão agravada antecipou a fixação de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso de execução, sem que tenha havido a apuração definitiva do valor devido, contrariando o entendimento de que a condenação em honorários deve ocorrer somente após a definição do montante exequendo; (iv) inexiste excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela observam os critérios contratuais e os parâmetros fixados no título executivo judicial, inexistindo fundamento para a imposição de encargos sucumbenciais à recorrente; (v) a execução da decisão recorrida poderá acarretar grave prejuízo, uma vez que a adoção da SELIC poderá gerar liquidação incorreta dos valores devidos, além de permitir que a agravada obtenha vantagem indevida, beneficiando-se de sua própria inadimplência.

Decisão inaugural indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 9091769).

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (id 9574917).

Decisão monocrática não conhecendo do recurso (id 9851869).

Decisão em agravo interno reconsiderando a decisão monocrática (id 11080784).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

A agravante se insurge em face de decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela recorrida para determinar que o valor executado, pertinente à indenização por benfeitorias no contrato de locação, seja atualizado pela taxa SELIC, condenando-a, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao excesso de execução.

A parte agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a pactuação contratual que estipularia o IGP-M como índice de correção dos valores, alegando, ainda, que a condenação em honorários seria prematura e desproporcional, em razão da suposta sucumbência mínima da parte agravada.

Pois bem. O contrato firmado entre as partes estipulara expressamente que o reajuste dos aluguéis deve observar a variação do IGP-M, além da incidência de multa e juros moratórios em caso de inadimplência, conforme previsão da cláusula terceira:

Cláusula 3.

O aluguel será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, reajustáveis a cada 12 (doze) meses, e deverá ser pago, juntamente com os demais encargos locatícios, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Primeiro
– Se os aluguéis e encargos forem pagos fora da data do vencimento, serão acrescidos de
juros de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento).
Se o atraso for superior a 30 dias,
incidirá, também, correção monetária na mesma proporção da variação do IGP-M.
”

Parágrafo Segundo
– O aluguel mensal será reajustado anualmente, pelo índice do
IGP-M automaticamente quando da publicação pelos órgãos oficiais
. Ocorrendo a extinção do referido índice, adotar-se-á outro índice fixado pelo Governo Federal.

Vale ressaltar que a taxa SELIC, conforme se extrai do artigo 406 do Código Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, comente é aplicável quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada, como subsegue:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

No caso, observe-se que a alegação de violação ao
princípio da isonomia contratual

deve prosperar, pois a própria parte agravada, ao formular pedido de liquidação de créditos oriundos de aluguéis não pagos, introduziu os índices contratuais pactuados — IGP-M, juros de 1 % ao mês e multa moratória de 2 % — como parâmetro para atualização de seus valores
.

Permitir que a mesma relação contratual gere créditos atualizados por critérios diversos, conforme pretende a agravada, configura grave assimetria jurídica, comprometendo o equilíbrio do vínculo obrigacional — sobretudo porque o contrato de locação, por sua natureza bilateral, onerosa e comutativa, exige a observância da equivalência entre as obrigações, nos termos do artigo 421 do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse cenário, a adoção de índices distintos para a atualização dos valores atribuídos a cada contratante configura violação manifesta ao princípio da isonomia contratual, ao promover tratamento desigual entre partes que ocupam posições jurídicas equivalentes.

Em outras palavras, a substituição do índice contratualmente estipulado pela SELIC representa ruptura do sinalagma contratual, gerando desequilíbrio material na execução das prestações.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de indenização por benfeitorias observe os índices contratualmente pactuados — IGP-M, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% —, eliminando-se a aplicação da taxa SELIC, e para cassar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Após maior análise dos autos, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte agravada para determinar que os consectários legais inerentes à indenização das benfeitorias observem a taxa Selic, além de condenar ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.

O eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira, no que foi acompanhado pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, em síntese, conheceu e deu provimento ao recurso para determinar que a indenização pelas benfeitorias respeite os índice do contrato, ou seja, atualização monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% e multa de 2%, além de afastas a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Após analisar a questão, quantos aos índices previstos no contrato, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

Dispõe o art. 406, do CC, que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Prevê, outrossim, que o art. 406, § 1º, do CC que
a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

No que se refere ao índice de atualização monetária, o art. 389, § 1º, do CPC aponta que
na hipótese de
[...]
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.

Compulsando os autos, em especial o contrato de locação, verifico que somente há previsão legal dos consectários legais incidentes sobre o valor dos alugueis em atraso, tendo o IGP-M como índice de atualização monetária e juros de mora de 1%, além da multa por descumprimento 2%, vejamos:

Cláusula 3. O aluguel será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, reajustáveis a cada 12 (doze) meses, e deverá ser pago, juntamente com os demais encargos locatícios, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Primeiro – Se os aluguéis e encargos forem pagos fora da data do vencimento, serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento). Se o atraso for superior a 30 dias, incidirá, também, correção monetária na mesma proporção da variação do IGP-M.”

Parágrafo Segundo – O aluguel mensal será reajustado anualmente, pelo índice do IGP-M automaticamente quando da publicação pelos órgãos oficiais. Ocorrendo a extinção do referido índice, adotar-se-á outro índice fixado pelo Governo Federal.

Neste passo, ainda sobre as cláusulas do contrato, constato que não existe previsão sobre os consectários legais a incidiram sobre o valor inerente à indenização das benfeitorias.

Dessa forma, considerando que os consectários legais incidentes sobre o valor da indenização pelas benfeitorias não foram convencionados, deve ser observada a taxa legal que, de acordo com o art. 406, § 1º, do CC é a Selic, deduzido o índice de atualização do art. 389, parágrafo único, do CC.

Isto posto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO DAVI AMARAL HIBNER:-

Excelência, o acórdão que está sendo executado, ele remeteu às partes, a fase de liquidação de sentença para definir quais os critérios iriam ser aplicados ao crédito.

Então, embora a gente esteja na fase de cumprimento de sentença, a gente ainda está discutindo o
quant
um
devido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Mas aqui em sede de Agravo de Instrumento.

*

O SR. ADVOGADO DAVI AMARAL HIBNER:-

Em sede de agravo. Então, nós estamos defendendo que esses elementos, eles estão integrando o título executivo que foi formado na fase de conhecimento. E isso faz coisa julgada.

Então, tem um recente julgado do STJ nesse sentido, inclusive, que foi proferido agora em março, no penúltimo informativo.

Então essa é a questão de ordem que a gente está trazendo para ser debatida. Está aqui, é o Resp...

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

É extemporânea essa questão de ordem.

*

O SR. ADVOGADO DAVI AMARAL HIBNER:-

Não, porque a divergência foi aberta agora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Não, veja bem! Em relação ao mérito desse agravo de instrumento. Então, aqui, o resultado é um. Conhecimento e provimento do agravo, por maioria. Esse é o resultado proclamado.

*

O SR. ADVOGADO DAVI AMARAL HIBNER:-

Então, é um provimento parcial que está reformando uma decisão em agravo de instrumento que está...

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Nós estamos lidando com agravo de instrumento, ok? Não existe essa possibilidade.

*

O SR. ADVOGADO DAVI AMARAL HIBNER:-

É o 942, § 3º, Excelência. Quando há agravo, reforma parcialmente decisão de mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Aqui nós estamos conhecendo e provendo o recurso. Vossa Excelência dispõe do recurso necessário, em querendo. Perfeitamente. Vão conhecer oficialmente do seu pedido, ok?

Muito bem. Agradeço a presença de ambos.

*

O SR. ADVOGADO DAVI AMARAL HIBNER:-

Muito obrigado pela atenção.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pela recorrida
para determinar que o valor executado, pertinente à indenização por benfeitorias no contrato de locação, seja atualizado pela taxa SELIC, condenando-a, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor correspondente ao excesso de execução.

A parte agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a pactuação contratual que estipularia o IGP-M como índice de correção dos valores, alegando, ainda, que a condenação em honorários seria prematura e desproporcional, em razão da suposta sucumbência mínima da parte agravada.

Pois bem. O contrato firmado entre as partes estipulara expressamente que o reajuste dos aluguéis deve observar a variação do IGP-M, além da incidência de multa e juros moratórios em caso de inadimplência, conforme previsão da cláusula terceira:

Cláusula 3.

O aluguel será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, reajustáveis a cada 12 (doze) meses, e deverá ser pago, juntamente com os demais encargos locatícios, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Primeiro
– Se os aluguéis e encargos forem pagos fora da data do vencimento, serão acrescidos de
juros de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento).
Se o atraso for superior a 30 dias,
incidirá, também, correção monetária na mesma proporção da variação do IGP-M.
”

Parágrafo Segundo
– O aluguel mensal será reajustado anualmente, pelo índice do
IGP-M automaticamente quando da publicação pelos órgãos oficiais
. Ocorrendo a extinção do referido índice, adotar-se-á outro índice fixado pelo Governo Federal.

Vale ressaltar que a taxa SELIC, conforme se extrai do artigo 406 do Código Civil, com a nova redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, comente é aplicável quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada, como subsegue:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

No caso, observe-se que a alegação de violação ao
princípio da isonomia contratual

deve prosperar, pois a própria parte agravada, ao formular pedido de liquidação de créditos oriundos de aluguéis não pagos, introduziu os índices contratuais pactuados — IGP-
M
, juros de 1 % ao mês e multa moratória de 2 % — como parâmetro para atualização de seus valores
.

Permitir que a mesma relação contratual gere créditos atualizados por critérios diversos, conforme pretende a agravada, configura grave assimetria jurídica, comprometendo o equilíbrio do vínculo obrigacional — sobretudo porque o contrato de locação, por sua natureza bilateral, onerosa e comutativa, exige a observância da equivalência entre as obrigações, nos termos do artigo 421 do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse cenário, a adoção de índices distintos para a atualização dos valores atribuídos a cada contratante configura violação manifesta ao princípio da isonomia contratual, ao promover tratamento desigual entre partes que ocupam posições jurídicas equivalentes.

Em outras palavras, a substituição do índice contratualmente estipulado pela SELIC representa ruptura do sinalagma contratual, gerando desequilíbrio material na execução das prestações.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de indenização por benfeitorias observe os índices contratualmente pactuados — IGP-M, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% —, eliminando-se a aplicação da taxa SELIC,
e para cassar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

respeitosamente peço vista

Relator: Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte agravada para determinar que os consectários legais inerentes à indenização das benfeitorias observem a taxa Selic, além de condenar ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.

O
eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira,
no que foi acompanhado pela eminente Des.ª
Janete Vargas Simões,
em síntese,
conheceu e deu provimento ao recurso para determinar que a indenização pelas benfeitorias respeite os índice do contrato, ou seja, atualização monetária pelo IGP-M

e juros de mora de 1% e multa de 2%, além de afastas a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Após analisar a questão,
quantos aos índices previstos no contrato
, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

Dispõe o art. 406, do CC, que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Prevê, outrossim, que o art. 406, § 1º, do CC que
a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

No que se refere ao índice de atualização monetária, o art. 389, § 1º, do CPC aponta que
na hipótese de
[...]
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.

Compulsando os autos, em especial o contrato de locação, verifico que somente há previsão legal dos consectários legais incidentes sobre o valor dos alugueis em atraso, tendo o IGP-M como índice de atualização monetária e juros de mora de 1%, além da multa por descumprimento 2%, vejamos:

Cláusula 3. O aluguel será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, reajustáveis a cada 12 (doze) meses, e deverá ser pago, juntamente com os demais encargos locatícios, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Primeiro – Se os aluguéis e encargos forem pagos fora da data do vencimento, serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento). Se o atraso for superior a 30 dias, incidirá, também, correção monetária na mesma proporção da variação do IGP-M.”

Parágrafo Segundo – O aluguel mensal será reajustado anualmente, pelo índice do IGP-M automaticamente quando da publicação pelos órgãos oficiais. Ocorrendo a extinção do referido índice, adotar-se-á outro índice fixado pelo Governo Federal.

Neste passo, ainda sobre as cláusulas do contrato, constato que não existe previsão sobre os consectários legais a incidiram sobre o valor inerente à indenização das benfeitorias.

Dessa forma, considerando que os consectários legais incidentes sobre o valor da indenização pelas benfeitorias não foram convencionados, deve ser observada a taxa legal que, de acordo com o art. 406, § 1º, do CC é a Selic, deduzido o índice de atualização do art. 389, parágrafo único, do CC.

Isto posto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER

do recurso e a ele

NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 25/03/2025

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

----------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO ------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 22/04/2025

VOTO: Após maior análise dos autos, acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões